Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus N. Processo : 0701435-98.2020.8.07.0000 Impetrante (s) : RACHEL PEREIRA MELLO WESLEY JOSE DA SILVA Paciente (s) : LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado pelos advogados RACHEL PEREIRA MELLO e WESLEY JOSE DA SILVA em favor de LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, diante do flagrante excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o Ministério Público ainda não teria apresentado a denúncia, apesar de ter tido sua prisão em flagrante convertida em preventiva há mais de 30 (trinta) dias. Depois que o Juízo prestou informações, a liminar foi indeferida e foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público (id 14020708). Antes de a Procuradoria de Justiça apresentar parecer, o impetrante peticiona no id 14057411, requerendo a desistência da presente ação. Assim, em atenção ao disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela Defesa de LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator